Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740243-09.2019.8.07.0001 APELANTE: A. K. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROBERTO CAMARGOS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para parecer, diante da interposição do recurso adesivo (id. 17287286). Brasília - DF, 5 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora